Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): MARCIA TEREZINHA SCHAVAREN Apelado(s): DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intimem-se os apelados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a petição da apelante de ID 37550022. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator